Tribunal: STF
Processo: HC 242918
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em nome de Lucas Alexandre Caetano dos Santos, no qual se ataca a decisão proferida pela Desembargadora Relatora do Tribunal de Justiça de São Paulo que deferiu parcialmente pedido de liminar no HC n. 2166066-96.2024.8.26.0000.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da comarca de São Paulo, nos autos do Processo n. 1533069-41.2023.8.26.0228, à pena de 4 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, pela prática dos delitos capitulados no art. 288 e art. 311 (por seis vezes), ambos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 13/39).



    A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça local buscando o direito de recorrer em liberdade, mas o pleito liminar foi indeferido nesta parte pela Desembargadora relatora Jucimara Esther de Lima Bueno no dia 11/6/2024 (fls. 9/12).



    Daí a presente impetração, em que se alega a existência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da constrição cautelar.



    Sustenta-se que, mesmo sendo fixado o regime semiaberto na sentença condenatória, foi negado o direito do recurso em liberdade ao paciente.



    Defende-se a incompatibilidade dos institutos da prisão preventiva versus regime prisional semiaberto.



    Requer-se, em liminar e no mérito, o direito de recorrer em liberdade.



    Os autos vieram a mim conclusos por prevenção do RHC n. 197.054/SP.



    É o relatório.



    Na espécie, aplica-se o enunciado da Súmula 691/STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ.



     Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no caso em tela.



    Ressalto que, no presente caso, as questões trazidas na impetração não foram ainda enfrentadas pelo Tribunal a quo, não se admitindo a pretendida supressão de instância.



    Ademais, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal, pois consta da decisão vergastada o seguinte (fl. 11 - grifo nosso):



    [...]



    Em que pese os argumentos trazidos na impetração, ante o exame sumário da inicial, a manutenção da prisão preventiva não se apresenta como ilegal ou desproporcional, pois os requisitos estão presentes e a custódia atende aos interesses da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, como bem decidido pelo MM. Juiz de primeiro grau, tendo sido observado o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Desta forma, ao menos em sede de cognição sumaríssima, não há justificativa para a pretendida concessão monocrática de soltura do paciente.



    Entretanto, embora a transferência de presos seja matéria afeta à execução, o paciente não deve permanecer custodiado em estabelecimento prisional mais gravoso que aquele determinado na sentença.



    Em consulta ao sistema Dipol, consta que o paciente permanece preso no Centro de Detenção Provisória Belém I, em vaga destinada ao regime fechado. Ainda, não há nos autos notícias quanto à expedição de guia de execução provisória.



    Assim, defiro parcialmente a liminar para determinar a imediata remoção do réu para vaga compatível com o regime semiaberto.



    Afora isso, as decisões vergastadas se encontram em consonância com a pacífica jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de não haver "incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime" (RHC n. 134.443/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020) - (AgRg no RHC n. 167.177/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022 - grifo nosso).



    Sem contar que há diversos julgados neste Tribunal dispondo que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 558.882/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/6/2020).



    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 11 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    (i) com fulcro no artigo 926 do CPC c/c artigo 3º do CPP, demonstrada a flagrante ilegalidade, a concessão da medida liminar para conceder ao paciente LUCAS ALEXANDRE CAETANO PENNA o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, em razão da incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção do decreto cautelar, bem como pelos demais argumentos acima lançados acerca da inexistência de fundamentação idônea da sentença proferida, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários;



    (ii) No mérito, após a devida tramitação, requer seja convolada a liminar conferida em decisão definitiva;



    (iii) Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do art. 192 do RISTF, diante da demonstração da flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º). (Doc. 1, pp. 5-6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator